Tribunal: TJPA
Processo: 0840054-85.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0840054-85.2017.8.14.0301

APELANTE: CLARO S.A.

APELADO: FARMACIA PERSONALE LTDA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa. DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE TELEFONIA MÓVEL. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE PACOTE DE DADOS. SERVIÇO NÃO SOLICITADO. INTERRUPÇÃO DE SERVIÇOS ESSENCIAIS À ATIVIDADE EMPRESARIAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais e materiais ajuizada por pessoa jurídica, com alegação de cobrança indevida de valores relativos ao uso de internet móvel em linha sem pacote de dados contratado.

Sentença da 9ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA que acolheu parcialmente os pedidos iniciais para declarar a inexistência do débito, condenar a ré ao ressarcimento simples do valor cobrado indevidamente e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

Recurso de apelação interposto pela ré, requerendo a reforma integral da sentença, sob o argumento de que a cobrança seria legítima, oriunda de uso excedente de dados móveis, e que não estariam presentes os requisitos para indenização por dano moral.

Apelação conhecida e não provida.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se é legítima a cobrança de valores relativos ao uso de dados móveis em linha sem pacote de internet contratado; (ii) saber se a interrupção dos serviços de telefonia caracteriza dano moral indenizável à pessoa jurídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Demonstrado nos autos que a linha objeto da cobrança não possuía pacote de dados contratado, sendo a cobrança fundada apenas em alegada utilização “autônoma” do serviço, sem consentimento prévio do consumidor, o que configura prática abusiva nos termos do art. 39, III, do Código de Defesa do Consumidor.
7. A utilização involuntária do serviço, ainda que tecnicamente possível, não supre a ausência de anuência contratual expressa, exigida pelo art. 6º, III, do CDC.
8. A responsabilidade pela falha na prestação do serviço, especialmente quanto à ausência de informação adequada e clara, recai sobre o fornecedor.
9. A suspensão de todos os serviços de telefonia, essenciais à atividade empresarial da autora, em razão da cobrança indevida, caracteriza violação à honra objetiva da pessoa jurídica e enseja o dever de indenizar, nos moldes da Súmula 227 do STJ.
10. A jurisprudência reconhece o dano moral decorrente da interrupção indevida de serviço essencial à pessoa jurídica, independentemente de prova específica do prejuízo.
11. Quantum indenizatório de R$ 5.000,00 mantido por observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
12. Correta a restituição simples dos valores cobrados indevidamente, diante da ausência de má-fé da fornecedora, conforme previsto no art. 42, parágrafo único, do CDC.
13. Honorários advocatícios majorados em razão do desprovimento do recurso, conforme art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
14. Recurso conhecido e não provido, mantendo-se integralmente a sentença recorrida.
Tese de julgamento: “A cobrança por serviço não contratado expressamente, ainda que utilizado de forma involuntária, configura prática abusiva. A interrupção indevida de serviços essenciais à atividade empresarial de pessoa jurídica enseja reparação por dano moral, independentemente de prova específica do prejuízo.”

Dispositivos relevantes citados

Constituição Federal: art. 5º, XXXVII e LIV

Código de Defesa do Consumidor: arts. 6º, III; 39, III; 42, parágrafo único

Código de Processo Civil: arts. 85, §11; 86, parágrafo único; 487, I

Jurisprudência relevante citada

STJ, Súmula 227

TJDFT, Apelação Cível 0707484-50.2023.8.07.0001, Rel. Desª Ana Maria Ferreira da Silva, j. 15/2/2024, publ. 4/3/2024

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
CLARO S.A.
em face da sentença proferida pela 9ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, nos autos da Ação Declaratória De Inexistência De Débito C/C Indenização Por Danos Morais E Materiais, ajuizada por FARMÁCIA PERSONALE LTDA.

O dispositivo final foi assim proferido:

“Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE os pedidos da autora para declarar a inexistência do débito no valor de R$ 8.842,31 (oito mil, oitocentos e quarenta e dois reais e trinta e um centavos); condeno a requerida ao ressarcimento na forma simples da referida quantia de R$ 8.842,31 (oito mil, oitocentos e quarenta e dois reais e trinta e um centavos), acrescido de correção monetária pelo INPC, desde o ajuizamento da ação, e juros de mora de 1% a.m., desde a citação, conforme artigo 406 do CC; condeno, por fim, a ré a pagar indenização por danos morais para a autora no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos pelo INPC a partir da publicação desta decisão, acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.

Considerando que a autora sucumbiu em parte mínima do pedido, nos termos do parágrafo único do art. 86 CPC, custas e honorários pelo requerido, estes fixados em 10% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Advirto que na hipótese de não pagamento das custas no prazo legal, o crédito delas decorrente sofrerá atualização monetária e incidência dos demais encargos legais e será encaminhado para inscrição em Dívida Ativa (art. 46, da lei estadual nº 8.313/2015).

Julgo, assim, extinto o processo com resolução do mérito, com base no art. 487, inciso I do CPC.”

Em suas razões recursais, a apelante sustenta que houve regular contratação e utilização do serviço de internet, cuja cobrança decorreu do consumo excedente realizado de forma autônoma pela linha nº (91) 98404-3921, ainda que a linha não estivesse vinculada a um pacote mensal de dados, que a utilização do serviço configura aceitação tácita da cobrança conforme previsto contratualmente, inclusive com suporte na cláusula de “uso excedente”, que a autora tinha plena ciência da natureza do plano contratado, das limitações da franquia e das possibilidades de controle via ferramenta denominada “Gestor Online”, cujo uso teria sido negligenciado, que inexistem nos autos provas que evidenciem abalo à honra objetiva da pessoa jurídica capaz de justificar a condenação por danos morais, que, portanto, a sentença deve ser reformada para reconhecer a regularidade do débito, bem como afastar a condenação em danos morais e materiais.

Pede, ao final, o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, julgando-se improcedente a ação e atribuindo-se à parte autora o ônus sucumbencial. Subsidiariamente, requer a exclusão dos danos morais.

Contrarrazões devidamente apresentadas.

Coube-me a relatoria por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Diante da presença dos pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

2.

Mérito.

A matéria devolvida à apreciação deste Colegiado cinge-se à verificação da legitimidade da cobrança de valores atinentes a consumo de internet móvel supostamente não contratado, vinculado à linha telefônica empresarial nº (91) 98404-3921, bem como à análise da configuração de danos morais diante da interrupção de serviços essenciais à atividade empresarial da apelada.

A controvérsia surge a partir da emissão, por parte da empresa de telefonia Claro S.A., de fatura no importe de R$ 12.136,04, no mês de novembro de 2017, em desfavor da Farmácia Personale Ltda., decorrente, segundo a prestadora, da utilização excedente de dados móveis, sendo que R$ 8.842,31 corresponderiam à suposta utilização de internet da linha referida.

Entretanto, conforme bem lançado na sentença proferida pela eminente Magistrada de primeiro grau, a própria parte ré, ora apelante, reconhece expressamente que a linha em questão não possuía pacote de dados contratado. Assim consta da contestação(ID 5782230), transcrita na sentença:

“Frisa-se, que pelo fato da linha não possuir plano de internet mensal, toda e qualquer utilização de serviços móveis será cobrada de forma excedente, pois não faz parte do serviço contratado”.

Em outras palavras, a linha não dispunha de pacote de internet previamente acordado entre as partes, de modo que a alegada “utilização autônoma” de dados, mesmo que ocorra, não autoriza, por si, a cobrança pelo serviço não previamente contratado, o que configura prática abusiva, em flagrante violação ao disposto no artigo 39, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, que assim estabelece:

“Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas:
(...)
III - enviar ou entregar ao consumidor, sem solicitação prévia, qualquer produto, ou fornecer qualquer serviço;”

Nesse ponto, torna-se indispensável rememorar que o consentimento expresso, informado e inequívoco do consumidor é requisito de validade do contrato de prestação de serviços, notadamente quando se trata de serviços de valor elevado, como os aqui discutidos. A mera utilização involuntária, ainda que tecnicamente possível pela natureza do aparelho, não pode suprir a ausência de anuência contratual expressa.

Além disso, a apelada demonstrou, por meio de documentos colacionados, que jamais ativou plano de internet na linha referida, não tendo ciência de sua existência, tampouco teve oportunidade de impedir tal utilização, o que impõe ao fornecedor o dever de suportar os ônus de sua falha na prestação do serviço.

A tese de que a contratante poderia ter monitorado a utilização da linha por meio da ferramenta “Gestor Online” não se sustenta. Primeiramente, porque o ônus de controle do serviço não pode ser transferido ao consumidor sem sua anuência inequívoca e clara, conforme exige o art. 6º, inciso III, do CDC, que dispõe:

“Art. 6º. São direitos básicos do consumidor:
(...)
III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem.”

No caso concreto, não se verifica que a apelada tenha sido devidamente informada, tampouco que tenha sido orientada quanto à necessidade de ativação da referida ferramenta de gestão contratual.

Superada a questão da cobrança indevida, passa-se à análise do pleito de indenização por danos morais, acolhido na origem.

A jurisprudência dominante, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, consolidou-se no sentido de que a pessoa jurídica pode ser titular de direitos da personalidade, especialmente da honra objetiva, nos moldes da Súmula 227 do STJ, segundo a qual:

“A pessoa jurídica pode sofrer dano moral.”

No caso em exame, a prova documental revela que, em decorrência da controvérsia sobre a cobrança indevida, a empresa autora teve todos os seus serviços de telefonia suspensos, impossibilitando sua comunicação com clientes, fornecedores e funcionários, como bem relatado na petição de emenda à inicial e corroborado pelos documentos anexados.

A jurisprudência pátria é firme no sentido de que a interrupção indevida de serviços essenciais à atividade da pessoa jurídica caracteriza lesão à sua imagem e reputação no mercado, ensejando reparação moral, independentemente de prova específica do prejuízo.

Veja-se:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR RAZOÁVEL E ADEQUADO. 1. Consoante regra do art. 6º, inc. VIII, do CDC e art. 373, §1º, do CPC, a melhor prova acompanha as afirmações do consumidor, uma vez que não logrou a fornecedora dos serviços, apelante, demonstrar a regular cobrança do débito adicional. 2. Constatada a falha na prestação do serviço, necessária a reparação do dano causado. 3. No que se refere à configuração do dano moral, em que pese a ausência de inclusão do nome do apelado nos órgãos de proteção ao crédito, as circunstâncias do caso concreto são suficientes para o reconhecimento da afronta aos atributos da personalidade, de modo a configurar dano moral indenizável. 4. Nos dias atuais, o telefone é bem de uso essencial, pois já se incorporou nas relações sociais, profissionais e comerciais. Logo, a suspensão indevida desse serviço causa transtornos e aborrecimentos que ultrapassam ao mero dissabor comum do cotidiano, violando direitos da personalidade do consumidor. 5. Correto o arbitramento para a compensação de dano moral se, proporcional e razoável, são observadas as finalidades da condenação e as circunstâncias da causa. 6. Apelação conhecida e não provida.
(
Acórdão 1818018
, 07074845020238070001, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3ª Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2024, publicado no PJe: 4/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”

No tocante ao quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00, entendo estar este compatível com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo ao caráter punitivo-pedagógico da indenização, especialmente porque a conduta da ré, ora apelante, não se deu de forma acidental, mas reiterada e insensível às tentativas extrajudiciais de solução do impasse.

Em relação ao ressarcimento do valor pago indevidamente, R$ 8.842,31, a restituição em dobro foi corretamente afastada pelo juízo a quo, por ausência de comprovação de má-fé da fornecedora, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, o que merece igualmente ser mantido.

3.

Parte dispositiva.

Isto posto
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Diante do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios fixados na origem em 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 07/10/2025